Tribunal: TJDFT
Processo: 0742541-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742541-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF. PRESCRIÇÃO. TÍTULO COLETIVO. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO PELA METADE A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. 1. De acordo com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. No entanto, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe 18/6/2019). 2. O cumprimento coletivo do título judicial foi iniciado pelo Sindicato/exequente em 13/7/2015, o que interrompeu a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de eventuais cumprimentos de sentença individuais lastreados no mesmo título; a contagem voltou a fluir em 9/10/2019, um dia após o trânsito em julgado do acórdão pelo qual dado parcial provimento ao recurso dos embargos à execução (último ato processual da causa interruptiva). Reiniciada a contagem do prazo prescricional pela metade (dois anos e meio - art. 9o do Decreto 20.910/1932) em 9/10/2019, o término do prazo para ajuizamento de cumprimento de sentença individual do título coletivo deu-se em 09/04/2022. O presente cumprimento de sentença somente foi ajuizado em 19/5/2022, do que decorre a conclusão de ter se consumado o prazo prescricional. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, ao argumento de que o prazo prescricional quinquenal para propositura da liquidação de sentença teria como termo inicial o trânsito em julgado dos embargos à execução, o que afastaria a prescrição quando a demora decorre do mecanismo Judiciário e não, da inércia do exequente; c) artigo 202 do Código Civil, porquanto a interrupção do prazo prescricional teria havido apenas uma vez para a mesma relação jurídica, sendo que a interrupção ocorreu com o início do cumprimento da obrigação em 28/2/2013, não havendo nova interrupção com a apresentação dos cálculos; e d) artigo 8o do Decreto 20.910/1932, afirmando que o recomeço do prazo prescricional ocorreria pela metade (dois anos e seis meses) após o último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Em contrarrazões, a parte recorrida a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Igual teor: REsp n. 2.231.047, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 16/10/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como 202 do CC, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. A propósito, confira-se: “Conforme orientação consolidada nesta Corte Superior, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (AgInt no REsp n. 2.111.222/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.493.359, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 21/10/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, restou assentado no aresto resistido: “O cumprimento coletivo do título judicial foi iniciado pelo Sindicato/exequente em 13/7/2015, o que interrompeu a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de eventuais cumprimentos de sentença individuais lastreados no mesmo título; a contagem voltou a fluir em 9/10/2019, ou seja, um dia após o trânsito em julgado do acórdão pelo qual dado parcial provimento ao recurso de apelação do Sindicato (certidão – ID 125235701, na origem). Significa que, em 9/10/2019, reiniciada a contagem do prazo prescricional pela metade (dois anos e meio - art. 9o do Decreto 20.910/1932), o término do prazo para ajuizamento de cumprimento de sentença individual do título coletivo deu-se em 09/04/2022. E o presente cumprimento de sentença foi ajuizado somente em 19/5/2022 (ID 125233134, autos de origem), do que decorre a conclusão de ter a prescrição se consumado” (ID 69721718). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027